Tribunal: STF
Processo: ARE 1552476
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Propaganda eleitoral irregular. Impulsionamento de conteúdo negativo. Matéria de índole infraconstitucional. Lei 9.504/97. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender que a matéria debatida no acórdão recorrido (vedação de impulsionamento de conteúdo negativo) restringe-se ao âmbito infraconstitucional e demanda o revolvimento do acervo fático-probatório.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia possui natureza infraconstitucional e demanda revolvimento fático-probatório. 



III. Razões de decidir



3. O Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57-C da Lei 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, manteve a procedência da representação por propaganda eleitoral irregular, ao fundamento de que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário.



4. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente à vedação de impulsionamento de conteúdo negativo, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



5. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à aferição dos excessos na divulgação das informações, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.